Tribunal: STF
Processo: RHC 233300
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 825.974/AL, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Buscando a nulidade da busca pessoal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DELA DECORRENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP, E DO ART.5º, X, DA CF. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA REVISTA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PLEITEADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos. As circunstâncias do caso concreto demonstraram haver fundada suspeita e verossimilhança, na ocasião em que a guarnição da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Universitária. Costa que o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição enquanto saia de um beco existente na rua, tentou se evadir, contudo foi perseguido e relatou que estava armado. 



    2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do ‘habeas corpus’, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Não é o caso de se trancar nesta ocasião a ação penal. 



    3. Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM, BUSCAS E PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de seu nervosismo e fuga ao avistar a guarnição policial, enquanto saía de um beco existente na rua. Ao ser revistado, foi encontrado consigo uma arma de fogo, tipo pistola, carregada com 4 munições. 



    2. Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime. Nesse contexto, a fundada suspeita deve resultar de circunstâncias concretas do caso, não podendo ser baseada em parâmetros unicamente subjetivos. Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a busca pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    [...] 



    Em primeiro lugar, é preciso atentar que, em regra, nenhum direito, por mais relevante e sensível que seja, pode ser considerado como absoluto, especialmente quando, no curso das relações sociais, revelam-se em aparente conflito com outros interesses legítimos, sejam eles individuais ou coletivos, próprios ou de terceiros. 



    A vida em sociedade, não raro, exige do cidadão a consciência de que, por vezes, haverá a necessidade de mitigação de direitos e liberdades individuais em prol de se conferir uma maior efetividade a interesses da coletividade. Essa, aliás, é uma das premissas sobre as quais está alicerçado o chamado “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”, o qual respalda, dentre outros aspectos da atuação estatal, o chamado “Poder de Polícia”. 



    Nesse sentido, não me parece razoável presumir que a realização de uma abordagem policial durante patrulhamento de rotina, ou mesmo a eventual revista pessoal desde que, obviamente, levadas a efeito dentro de um padrão minimamente exigível de respeito, profissionalismo e civilidade, portanto, sem abusos seja capaz de constituir, por si só, uma situação vexatória ou constrangedora, muito menos uma violação ou negação de direitos ou garantias fundamentais, razão pela qual o referido procedimento revela-se absolutamente consentâneo com os princípios, as diretrizes e os objetivos do Estado Brasileiro, previstos na Constituição Federal. 



    O fato como posto nos autos, não é hábil a configurar a pretendida ilegalidade, uma vez que, como descrito, no dia 10.03.2023, por volta das 18h30, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Universitária. Nessa ocasião, o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição enquanto saía de um beco existente na rua, tentou se evadir, contudo foi perseguido e relatou que estava armado. 



    Com isso, considerando a conjuntura dos fatos acima descritos, é possível verificar a existência de justa causa para a realização do procedimento, razão pela qual, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente remédio constitucional, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos agentes, muito menos em nulidade das provas obtidas. 



    De todo modo, nada obsta que o referido argumento seja reapreciado, se for o caso, no bojo do processo de origem, mediante ampla valoração do arcabouço fático-probatório, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    [...] 



    Em arremate, o mais prudente a fazer em casos como este é preservar a competência do Juízo de origem, que, na etapa instrutória, com ampla produção de provas, terá melhores condições de avaliar a procedência, ou não, da persecução criminal tramitante naquela instância. 



    […]



    À vista de todo o exposto, acompanhando o entendimento perfilhado pela Procuradoria de Justiça, conheço do presente habeas corpus para, no mérito, denegar a ordem impetrada.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou: 



    Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante delito e denunciado como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). 



    Impetrado prévio writ, o Tribunal de origem denegou a ordem, ressaltando que “a guarnição da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Universitária. Nessa ocasião, o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição enquanto saía de um beco existente na rua, tentou se evadir, contudo foi perseguido e relatou que estava armado” (fls. 64/65). 



    Ao ser revistado, foi encontrado consigo uma arma de fogo, tipo pistola, carregada com 4 munições. 



    Desse modo, tem-se que houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Até porque não se pode ignorar que a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente